Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743915-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena em 9 anos de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa. 2. A Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP); (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; e (iii) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais, à reincidência e à incidência da causa especial de diminuição de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280). No caso concreto, a atuação policial decorreu de indícios prévios e razoáveis, relacionados a uma ocorrência de desaparecimento, e contou com o consentimento do réu e de sua companheira. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os relatos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelos demais elementos probatórios. 6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo justificada a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, conduta social e natureza/quantidade das drogas apreendidas. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 7. O regime fechado se mostra adequado, considerando a pena aplicada, a reincidência e a gravidade concreta do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais, autos de apreensão e laudos periciais, sendo idôneos os depoimentos de policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova. 3. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial, impondo-se a absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições. (AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação aos paradigmas do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020